Tribunal: STJ
Processo: 0109714-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992264 - SC (2025/0109714-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: AFONSO FERNANDO DAUER JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELA MACHADO - SC066936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
CORPUS.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior vem decidindo que a Lei n. 14.843
/2024, ao introduzir a vedação de saída temporária aos sentenciados por
crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça, não
atinge aqueles que cometeram a infração penal em data anterior a esta
norma, pena de caracterização de
, situação vedada
novatio legis in pejus
pela Constituição Federal.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 975b2417-2f28-4610-a037-e5f12d12d498

AgRg no HABEAS CORPUS No 992264 - SC (2025/0109714-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: AFONSO FERNANDO DAUER JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELA MACHADO - SC066936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
CORPUS.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior vem decidindo que a Lei n. 14.843
/2024, ao introduzir a vedação de saída temporária aos sentenciados por
crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça, não
atinge aqueles que cometeram a infração penal em data anterior a esta
norma, pena de caracterização de
, situação vedada
novatio legis in pejus
pela Constituição Federal.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA – MPSC contra decisão de fls. 160/163, que não
conheceu do presente
mas concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus,
restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu o benefício da saída temporária na
execução penal ora examinada.
No presente recurso, o MPSC sustenta que o advento da Lei n.14.843/2024
impôs alteração legislativa de caráter procedimental e deve ser aplicada de imediato a
todos os processos em curso, ainda que o crime cometido tenha ocorrido
anteriormente à vigência da lei precitada.
Requer, portanto, a retratação ou conhecimento e provimento do agravo
regimental para que seja restabelecido o acórdão do Tribunal estadual, indeferindo-se
o benefício da saída temporária ao apenado, com a aplicação, de imediato, das
alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024, ainda que por fatos praticados antes de
sua vigência.
Documento eletrônico VDA47741595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:16
Código de Controle do Documento: 2348fcfa-5e5e-4865-8bb5-a7f224eeb895

É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de
s substitutivo de recurso
habeas corpu
próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
AFONSO FERNANDO DAUER JUNIOR contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - TJSC proferido no julgamento do Agravo de
Execução Penal n. 8000145-98.2025.8.24.0033/SC.
Consta dos autos que o Juízo da Vara de
Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC deferiu
pedidos de progressão de regime e saída temporária
formulados pelo paciente (fls. 68/71).
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso,
ao qual foi dado provimento pela Primeira Câmara Criminal
do TJSC, para cassar a decisão recorrida, no ponto em
que concedeu a saída temporária ao apenado, nos termos
do acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONCEDE SAÍDA
TEMPORÁRIA AO APENADO, SEM CONSIDERAR AS
RESTRIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.843/2024.
SUSTENTADA
A
APLICABILIDADE
IMEDIATA
DAS
REFERIDAS
ALTERAÇÕES.
ACOLHIMENTO.
NOVEL
DIPLOMA QUE NÃO IMPLICOU A SUPRESSÃO DE
DIREITOS, MAS, TÃO SOMENTE, REGULAMENTOU A
FORMA
DE
FRUIÇÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
SAÍDA
TEMPORÁRIA. CARÁTER EMINENTEMENTE PROCESSUAL
DA NOVA LEGISLAÇÃO, DEVENDO INCIDIR, DE IMEDIATO,
NAS FUTURAS ANÁLISES RELATIVAS À CONCESSÃO DO
MENCIONADO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
A Lei n. 14.843/2024, ao alterar os arts. 122 e seguintes da Lei
de Execução Penal, não suprimiu qualquer direito ou garantia
fundamental dos apenados, mas apenas modificou os critérios
para fruição de um benefício, qual seja, o da saída temporária.
Assim, por apresentar caráter eminentemente processual,
possui aplicabilidade imediata, devendo incidir em todas as
futuras análises relativas à concessão do referido benefício,
(fl.
"
independentemente da data do cometimento dos delitos.
135)

Neste
, a defesa aduz que a Corte estadual
writ
aplicou retroativamente a Lei n. 14.843/2024 ao paciente,
cujos crimes foram cometidos antes de sua vigência,
violando princípios constitucionais (CF, art. 5o, XL, e CP,
art. 2o) e a jurisprudência das Cortes Superiores.
Requer a concessão da ordem, em liminar e no
mérito, para restabelecer integralmente a decisão proferida
no Juízo de primeiro grau.
Liminar indeferida às fls. 146/147.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela
concessão da ordem, conforme parecer de fls. 154/158.
Documento eletrônico VDA47741595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:16
Código de Controle do Documento: 2348fcfa-5e5e-4865-8bb5-a7f224eeb895

É o relatório.
Decido.
Diante de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Quanto à questão ora debatida, esta Corte Superior
vem decidindo que a Lei n. 14.843/2024, ao introduzir a
vedação de saída temporária aos sentenciados por crimes
hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça,
não atinge aqueles que cometeram a infração penal em
data anterior a esta norma, pena de caracterização de
situação vedada pela Constituição
novatio legis in pejus,
Federal.
O assunto foi objeto de apreciação no Supremo
Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro André
Mendonça no
n. 240.770, cuja ementa
Habeas Corpus
ficou assim transcrita:

"HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO
STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO
COATOR.
DUPLA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA
TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA (LEI No 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE
DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5o, INC. XL, DA CRFB
. PRINCÍPIO DA
E 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA.
ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGUIMENTO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM,
DE
OFÍCIO." (destaque não original)

A Sexta Turma desta Corte recentemente reafirmou
a impossibilidade de retroação das novas regras para
saída temporária aos condenados por crime em data
anterior à vigência da Lei n. 14.843/2024, conforme
acórdão relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em
10 de setembro de 2024, cuja ementa segue:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
N.
14.843/2024.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVATIO
LEGIS
IN
PEJUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus
impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da
Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução
ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao
paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n.
14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do §
2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada
pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da
pena, pois veda o gozo das saídas temporárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47741595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:16
Código de Controle do Documento: 2348fcfa-5e5e-4865-8bb5-a7f224eeb895

3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2o do art. 122 da Lei
de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a
concessão de saídas temporárias para condenados por crimes
hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra
pessoa.
4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in
pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5o, XL) e pelo
Código Penal (art. 2o).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que
normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o
executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes
correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi
condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024,
o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à
saída temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. O § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação
dada Lei n.
14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena,
restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por
crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos
ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o;
LEP, art. 122, § 2o, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; RHC n.
200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
de
; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de
23/8/2024
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no
15/2/2017
REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
.
13/9/2022
(HC n. 932.864/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024

A aplicação da redação atual do parágrafo 2o do
art. 122 da Lei de Execução Penal aos sentenciados por
crimes cometidos em data anterior à vigência da Lei n.
14.843/2024, por similitude, importaria ofensa ao raciocínio
que culminou com a edição do Verbete n. 471 da súmula
desta Corte ("Os condenados por crimes hediondos ou
assemelhados cometidos antes da vigência da Lei no
11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei no
7.210/84 (Lei de Execução Penal) para a progressão de
").
regime prisional
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente
, mas concedo a
habeas corpus
ordem, de ofício, para restabelecer a decisão de primeiro
grau que deferiu o benefício da saída temporária na
execução penal ora examinada.
Publique-se.
Intimem-se".

Como visto, o agravante não trouxe argumentos distintos para convencer à
modificação do entendimento, relembrando que a pretensão importaria em ofensa ao
assunto similar já sumulado nesta Corte (verbete 471) e que, por similaridade, há de
Documento eletrônico VDA47741595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:16
Código de Controle do Documento: 2348fcfa-5e5e-4865-8bb5-a7f224eeb895

prevalecer para a situação decorrente da alteração legislativa prevista pela Lei
n. 14.843/2024.
Em reforço ao precedente colacionado:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
LEI No 14.843/2024. ALTERAÇÕES NA LEI DE
EXECUÇÕES
PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO APENADO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado
que teve o benefício da saída temporária cassado com
base na nova redação do art. 122, § 2o, da Lei de
Execução Penal (LEP), introduzida pela Lei no 14.843
/2024, a qual veda a concessão da saída temporária para
condenados por crimes hediondos ou praticados com
violência ou grave ameaça. O juízo de origem argumentou
que a nova norma se aplicaria de forma imediata, ao passo
que o paciente sustenta ser indevida sua aplicação
retroativa, por constituir novatio legis in pejus. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se a Lei no 14.843/2024, que vedou o benefício da saída
temporária para condenados por crimes hediondos ou com
violência
ou
grave
ameaça,
pode
ser
aplicada
retroativamente a fatos anteriores à sua vigência;
(ii) verificar se a cassação do benefício constitui
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada das Cortes
Superiores entende que modificações legislativas que
agravem as condições de execução da pena não devem
ser aplicadas retroativamente, sob pena de violação ao
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa,
conforme previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
4. A exigência de exame criminológico para
progressão de regime, bem como a vedação de saída
temporária imposta pela Lei no 14.843/2024, constituem
novatio legis in pejus, pois criam novos obstáculos e
condições mais rigorosas para a obtenção de benefícios da
execução penal.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal afirmam que a retroatividade de
normas
mais
gravosas
em
execução
penal
é
inconstitucional e ilegal, aplicando-se apenas aos crimes
cometidos após a vigência da lei nova.
6. Diante da flagrante ilegalidade na aplicação
retroativa da Lei no 14.843/2024, impõe-se a concessão da
ordem de ofício para restabelecer a decisão do magistrado
das execuções, que albergou o direito do paciente às
saídas temporárias, sem a exigência de exame
criminológico.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
(HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2024
.)
17/12/2024
Documento eletrônico VDA47741595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:16
Código de Controle do Documento: 2348fcfa-5e5e-4865-8bb5-a7f224eeb895

Nesses termos, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA47741595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:16
Código de Controle do Documento: 2348fcfa-5e5e-4865-8bb5-a7f224eeb895

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.264 / SC
Número Registro: 2025/0109714-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80001459820258240033 80042436820218240033
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELA MACHADO
ADVOGADA
: DANIELA MACHADO - SC066936
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: AFONSO FERNANDO DAUER JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: AFONSO FERNANDO DAUER JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: DANIELA MACHADO - SC066936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA48143366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:34
Código de Controle do Documento: dd571a2f-9531-4a97-8e35-a774ef6a45cc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:34
Código de Controle do Documento: dd571a2f-9531-4a97-8e35-a774ef6a45cc